Tribunal: TJDFT
Processo: 0015387-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015387-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto a IVONE CARDOSO DE OLIVEIRA, JACY ALCANTARA LEITE, JANETE PEREIRA DE SOUSA FERREIRA, JANICE PIRES GONÇALVES, JANILDA PEREIRA DA SILVA e JANILTON AUSTRIA SILVA LIMA (ID: 26473416). A Contadoria Judicial, no ID: 29713383, juntou as planilhas de cálculos. O SINDIRETA concordou com os cálculos judiciais. Lado outro, disse que os servidores IVONE CARDOSO DE OLIVEIRA, JACY ALCANTARA LEITE, JANILDA PEREIRA DA SILVA e JANILTON AUSTRIA SILVA LIMA renunciam aos créditos individuais superiores a 40SM, para fins de recebimento por RPV (ID: 30098858). O Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 30414090). Os EE n. 2008.00.2.012903-0 transitaram em julgado. Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos judiciais de ID: 29713383, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Homologo a renúncia ao que exceder a 40 (quarenta) salários mínimos para recebimento por meio de requisição de pequeno valor, manifestada por IVONE CARDOSO DE OLIVEIRA, JACY ALCANTARA LEITE, JANILDA PEREIRA DA SILVA e JANILTON AUSTRIA SILVA LIMA. Expeçam-se precatórios em favor de JANETE PEREIRA DE SOUSA FERREIRA e JANICE PIRES GONÇALVES, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de IVONE CARDOSO DE OLIVEIRA, JACY ALCANTARA LEITE, JANILDA PEREIRA DA SILVA e JANILTON AUSTRIA SILVA LIMA, até o limite de 40SM, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, bem como em favor desta sociedade de advogados quanto aos honorários da execução. Brasília, 11 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador